Tribunal: TJPA
Processo: 0810746-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810746-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABIO FERNANDES COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, §2º I E IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DA ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA
. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O
Habeas Corpus
não é o meio adequado para discutir fatos e provas, pois
exige-se dilação probatória aprofundada, a qual é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo paciente.

2. O pedido se trata de mera reiteração de Habeas Corpus julgado na data de 24/03/2023.

3. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
FABIO FERNANDES COSTA
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara do Crime Organizado da Capital, nos autos do Processo nº 0800291-59.2023.8.14.0045.

Consta da impetração, que o paciente responde ao processo por tentativa de homicídio, conforme o
art. 121, §2º I e IV, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro
, e está encarcerado desde 11 de janeiro de 2023.

Aduz que a prisão preventiva é carente de fundamentação e que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que conversas via WhatsApp, como as que foram utilizadas na denúncia inicial pelo MP, não podem constituir provas para fins criminais, tendo em vista que foram obtidas sem autorização judicial para tal. A obtenção de provas por meio de conversas do WhatsApp sem autorização judicial viola o direito fundamental à inviolabilidade do sigilo das comunicações, assegurado pelo artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal.

Sustenta que é imperioso reconhecer que a obtenção das provas em questão, por meio das conversas do WhatsApp, ocorreu de forma inconstitucional e ilegal, violando os direitos fundamentais do paciente.

Afirma que o
fumus boni iuris
resta evidenciado pela flagrante ilegalidade da prisão, em virtude da obtenção de provas fundamentadas em conversas do WhatsApp obtidas sem autorização judicial, configurando prova ilícita. Quanto ao
periculum in mora
, caracterizado pela necessidade urgente de suspender a ordem de prisão do paciente a fim de evitar a continuidade de uma restrição indevida à sua liberdade antes do julgamento final deste Habeas Corpus.

Dessa maneira, requer a concessão da liminar para suspender a ordem de prisão do paciente até o julgamento do
writ
. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, momento em que solicitou informações a autoridade coatora e determinou a remessa dos autos ao parecer ministerial.

O Juízo
a quo
, através do Ofício N.: 58/2023-GAB, de 11 de agosto de 2023, esclareceu que:

“(...) 1 – Trata-se de Ação Penal de Competência do Júri iniciada por denúncia movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em 01/02/2023 pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 121, §2º I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima ULISSES DOS SANTOS FERREIRA e pelo crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro, em relação a vítima ULISSES DOS SANTOS FERREIRA e em relação a vítima LORENA FERREIRA DIAS, esta última com observância as consectários da Lei 11.340/06. Narra a denúncia que na madrugada do dia 30 de dezembro de 2022, na Av. Rio Dourado, nº. 622, Setor Planalto II, Redenção (em frente a Serralheria Adonay) o nacional ULISSES DOS SANTOS FERREIRA adentrou na casa de Lorena, sua ex-namorada, mediante arrombamento da porta e desferiu vários golpes contra ULISSES DOS SANTOS FERREIRA, atingindo-o no braço, no peito e nas costas, enquanto a vítima tentava se desvencilhar dos ataques. Consta que a vítima saiu correndo para a rua e conseguiu fugir, ainda que ferida, para a casa de sua irmã, que fica localizada nas proximidades. Assevera que o crime foi cometido por motivo torpe, haja vista ter imaginado o acusado que a ex-namorada não poderia se relacionar com mais ninguém, não aceitando o término do relacionamento, além de ter pego a vítima de surpresa, quando estava em seu descanso noturno. (id 85760250)

2- Proferida decisão na data de 05/01/2023, no bojo da Medida Cautelar n° 0800032-64.2023.8.14.0045, deferindo o pedido e decretando a prisão preventiva do acusado (ID 84503260 - Medida Cautelar n° 0800032- 64.2023.8.14.0045).

3 -Na data de 12/01/2023, a Autoridade Policial comunicou, no bojo dos autos n° 0800053-25.2023.8.14.0050, ao Juízo de Santana do Araguaia/PA o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do representando (ID 84828785 - autos n° 0800053-25.2023.8.14.0050).

4 – Decisão proferida em 03/02/2023 recebendo a denúncia, determinando a citação do acusado para apresentar defesa, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento para 06/06/2023 às 11h00min, já consignando que eventuais hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do CPP serão analisadas antes ou na abertura da referida audiência, em respeito à ampla defesa e contraditório. Ainda, realizou reavaliação da prisão preventiva do acusado, mantendo-a por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no princípio da proporcionalidade (adequação e necessidade) (id 85891130).

5 – Resposta à Acusação apresentada em 08/02/2023 (id 86243812), requerendo, em síntese, o reconhecimento da legítima defesa como causa de excludente de ilicitude e a consequente absolvição sumária, a desclassificação do crime para lesão corporal culposa e, por fim, a absolvição final com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

6- Na data de 16/02/2023 aportou aos autos pedido de informações de HC n° 0802206-84.2023.8.14.0000, devidamente prestadas e enviadas no mesmo dia através do ofício n° 13/2023-GAB (id 86845850 e 86875956)

7- O Ministério Público apresentou impugnação às alegações preliminares na data de 16/02/2023, alegando, em síntese, que não há demonstração de quaisquer das situações alegadas, requerendo o prosseguimento do feito. (id 86874611)

8- Decisão proferida em 27/02/2023, reconhecendo a inexistência de preliminares ou matérias que possam levar a absolvição sumária e mantendo a necessidade da instrução probatória. (id 87319441)

9 – Audiência de Instrução e Julgamento ocorrida em 06/06/2023, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas, realizado interrogatório do Réu. Ademais, foi reavaliada a prisão do Réu, sendo mantida pelos fundamentos já deduzidos (id 94448045)

10 – Em 21/07/2023 o Ministério Público apresentou Memoriais requerendo, em resumo, a pronúncia do Réu nos termos da denúncia (id 95848799). A Defesa, por sua vez, em 31/07/2023, através de seus memorias, requereu a absolvição do acusado por caracterização de legítima defesa, o reconhecimento de ilicitude das provas das conversas do whatsapp e que o Réu possa recorrer em liberdade (id 97830265)

11 – Vieram os autos conclusos para julgamento em 31/07/2023.

12 - Na data de hoje (11/08/2023), aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência.

13 - Assim, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que a prisão do paciente fora reavaliada e mantida há menos de 90 (noventa) dias, não há pedidos de revogação/relaxamento pendentes de apreciação, estando o feito em fase de julgamento.

14 - Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, no tocante à arguição de nulidade da ação penal originária, ao argumento de que a acusação baseia-se em provas ilícitas, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, preliminarmente, pelo não conhecimento do mandamus, no que concerne a todas as demais argumentações expendidas pelo impetrante – fundamentação inidônea do decreto prisional, por inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, possibilidade da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência das condições pessoais favoráveis do paciente – tendo em vista que se tratam de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, e, na parte em que se conhece do writ, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, não conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilegalidade da prisão preventiva,
argumentando que as provas obtidas são ilegais, tendo em vista que não houve autorização judicial para sua extração e que ausente de fundamentação a decisão da constrição cautelar em desfavor do coacto.

Quanto ao pleito de
reconhecimento de nulidade por obtenção de provas ilegais
, vejo que não merece ser conhecido.

Ocorre que o
Habeas Corpus
não é o meio adequado para discutir fatos e provas, pois
exige-se dilação probatória aprofundada, a qual é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo paciente.

É preciso frisar que não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento da ilegalidade na obtenção das provas, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto.

Ademais, o Magistrado
a quo
em decisão de pronúncia, em 09/09/2023, rejeitou a preliminar de nulidade, nos seguintes termos:
“Isto porque, as mensagens são oriundas de print’s da conversa entre o réu e a pessoa de Lourena Ferreira Dias (ID 85111300 – fls. 13/18 e 85111301 – fls. 01/05), de modo que, em sendo um dos interlocutores, pode fornecer cópia do diálogo para figurar como prova processual, sem que necessite de autorização judicial para tanto.”

Já quanto a alegação de ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, vejo que o pedido se trata de mera reiteração de Habeas Corpus julgado na data de 24/03/2023, o qual assim restou fundamentado:

“(...) A que se pode notar, a decisão atacada, expõe, com profusão, a existência de
indícios suficientes de autoria e de prova materialidade do delito
imputado (
fumus comissi delicti
), aqueles extraídos, ainda, que por uma análise perfunctória, mas suficiente para o cumprimento da exigência legal, que dispensa, neste momento, elementos probatórios robustos. Além disso, demonstra, fundamentadamente, que a soltura do paciente importa grave risco à
ordem pública
(periculum libertatis)
, à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à integridade física da vítima.

Pontua o juízo primevo a concreta periculosidade do paciente, diante da
modus operandi
da conduta a ele atribuída. Destaca a circunstância de o réu ter atingido a vítima do crime de tentativa de homicídio com diversos golpes de faca, apenas não concretizando seu desiderato homicida, em face de a vítima ter conseguido se desvencilhar da ação, deixando o local. Cita que o coacto agiu imbuído por ciúmes em face da irresignação com término de seu relacionamento com sua ex-namorada, que teve sua residência invadida, mediante arrombamento, por volta das 5h, quando ainda estava dormindo na companhia do outro ofendido.

Além disso, enfatiza o Juízo que, após o crime, o paciente passou a encaminhar diversas mensagens a sua ex-namorada em tom ameaçador, com fotografias de arma de fogo e ameaças textuais de morte.

Tais nuances, não de outro modo, revelam a periculosidade concreta e extrema do paciente, tanto à sociedade, como à integridade da vítima, que necessita, sobremaneira, ser resguardada neste momento processual, tendo em vista que a motivação do crime deu-se pela não aceitação do término conjugal, e as provas, até então amealhadas aos autos, demonstram que o réu age com audácia e sentimento contundente de possessividade.

Lado outro, consiga o Juízo impetrado que o réu, após a prática criminosa,
evadiu-se do distrito da culpa
, que é a Comarca de Redenção, vindo a ser capturado no Município de Santana do Araguaia/PA.
A situação retratada, portanto, demonstra a nítida tentativa do réu de se esquivar da lei penal, e sua fuga também impõe, por consequência, concreto risco ao regular andamento da instrução criminal.

Incabível, portanto, a assertiva de que não existem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da medida extrema, para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime; bem como o resguardo à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si só, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.
(...)”

Outrossim, em decisão de pronúncia, datada de 09.09.2023, o Magistrado
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente. Colaciono:

“(...) DA PRISÃO CAUTELAR

Dispõe o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’.

Em observância ao dispositivo supra, passo a revisar os motivos que ensejaram a prisão preventiva do réu.

Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva está condicionada à presença cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O denominado fumus comissi delicti encontra-se previsto no art. 312 do Código de Processo Penal e está relacionado à
prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria
.

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Já para a configuração do periculum libertatis se faz necessária a presença de um dos fundamentos consubstanciados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução processual e; e) descumprimento de medidas cautelares. Além do novo requisito exigido pela novel lei: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No entanto, além dos requisitos e pressupostos acima elencados, o art. 313 do Código de Processo Penal fixou outras condições para a decretação da prisão preventiva, senão vejamos:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia”.

Tem-se ainda que a pena máxima do delito imputado ao réu
é superior a quatro anos
,
restando preenchido, também, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com relação ao fumus libertatis fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a
manutenção da decretação da prisão preventiva
do denunciado é plenamente cabível sob o fundamento da
garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução processual.

Isto porque,
não se deve desconsiderar a gravidade da conduta em tese praticada pelo réu, pois, segundo consta, teria tentado ceifar a vida de uma pessoa mediante golpes de faca
.

Ainda, conforme apurado, o denunciado teria praticado crimes de ameaça após a tentativa de homicídio, o que teria ocasionado, inclusive, a fuga dos ofendidos para outro local, por temerem novos ataques.

Nesta toada, vislumbro que sua liberdade representa risco a incolumidade dos demais, porquanto os fatos trazem elementos que indicam grande desprezo de sua parte pelos bens jurídicos alheios.

Colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. (...).
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 127.914/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). Destacou-se.

Ademais, não vislumbro no caso que a aplicação de outras cautelares possa assegurar eficazmente a proteção da ordem pública.

Deste modo, a manutenção da segregação cautelar do pronunciado, nos moldes do que se verifica, é medida que se impõe. (...)”.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023